Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603256-77.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
Órgão julgador: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:
- ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO POLÍTICO. OMISSÃO DE
DESPESA. VALOR ABSOLUTO IRRISÓRIO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À ATIVIDADE
FISCALIZATÓRIA. UTILIZAÇÃO DE RECURSO DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA - RONI.
DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DO VALOR AO TESOURO NACIONAL. OMISSÃO DE
DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA.
PERCENTUAL INSIGNIFICANTE. GRAVIDADE NÃO CARACTERIZADA. APROVAÇÃO COM
RESSALVAS.
1. A omissão de gasto de campanha é, em princípio, falha de natureza grave, na medida em que pode
encobrir algumas ilicitudes, como a extrapolação do limite de gastos e a arrecadação de verba sem a devida
transparência.

Num. 43489348 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 15/12/2022 11:59:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121511590574400000042453619
Número do documento: 22121511590574400000042453619
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/12/2022 13:09:23
2. Contudo, se a omissão representa valor de pequena monta no contexto global da prestação de contas do
candidato, revela-se adequada apenas a aposição de ressalva, em razão da aplicação dos princípios da
proporcionalidade e razoabilidade.
3. Nos termos do art. 32, § 1º, VI da Res.- TSE 23.607/2019, os recursos financeiros que não provenham das
contas de campanha caracterizam recursos de origem não identificada (RONI) e não podem ser utilizados
por partidos políticos e candidatos, devendo ser recolhidos ao Tesouro Nacional.
4. A fixação de prazos para a apresentação das contas parciais e de relatórios financeiros tem a finalidade de
garantir a transparência da movimentação financeira da campanha e viabilizar a necessária fiscalização
concomitante pela Justiça Eleitoral, Ministério Público, partidos, demais candidatos e eleitores.
5. Nos termos do art. 47, § 6º da Res.- TSE 23.607/2019, a falta de apresentação tempestiva da Prestação de
Contas parcial ou a sua entrega de forma que não corresponda à efetiva movimentação de recursos
caracteriza infração grave, salvo justificativa acolhida pela Justiça Eleitoral, a ser apurada na oportunidade
do julgamento da Prestação de Contas final.
6. No caso, a omissão de despesa de pequeno valor ou percentual diminuto realizada antes da parcial não
representa gravidade suficiente a ensejar a desaprovação das contas, mas tão somente a aposição de ressalva
no ponto.
7. Contas aprovadas com ressalvas, com determinação de recolhimento de R$ 866,

Inteiro teor:
15/12/2022
Número: 0603256-77.2022.6.16.0000
Classe: PRESTAçãO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral
Última distribuição : 23/09/2022
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Cargo - Deputado Estadual - LUCIO DE MARCHI - ELEIÇÕES 2022 -
PROGRESSISTAS - PP
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
LUCIO DE MARCHI (REQUERENTE)
ISADORA DA SILVA MEDEIROS (ADVOGADO)
MATHEUS FERNANDO DA SILVA (ADVOGADO)
GRACIELE ANTON (ADVOGADO)
CARLOS HENRIQUE POLETTI PAPI (ADVOGADO)
BRUNA ROHR NESELLO CECHINEL (ADVOGADO)
ANDRE DALANHOL (ADVOGADO)
MARCELO DALANHOL (ADVOGADO)
RUY FONSATTI JUNIOR (ADVOGADO)
ELEICAO 2022 LUCIO DE MARCHI DEPUTADO ESTADUAL
(INTERESSADO)
ISADORA DA SILVA MEDEIROS (ADVOGADO)
MATHEUS FERNANDO DA SILVA (ADVOGADO)
GRACIELE ANTON (ADVOGADO)
CARLOS HENRIQUE POLETTI PAPI (ADVOGADO)
BRUNA ROHR NESELLO CECHINEL (ADVOGADO)
ANDRE DALANHOL (ADVOGADO)
MARCELO DALANHOL (ADVOGADO)
RUY FONSATTI JUNIOR (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
43489348
15/12/2022
11:59
Acórdão
Acórdão

Num. 43489348 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 15/12/2022 11:59:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121511590574400000042453619
Número do documento: 22121511590574400000042453619
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/12/2022 13:09:23
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 61.663

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603256-77.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
INTERESSADO: ELEICAO 2022 LUCIO DE MARCHI DEPUTADO ESTADUAL
ADVOGADO: ISADORA DA SILVA MEDEIROS - OAB/PR114999
ADVOGADO: MATHEUS FERNANDO DA SILVA - OAB/PR107115
ADVOGADO: GRACIELE ANTON - OAB/PR102951
ADVOGADO: CARLOS HENRIQUE POLETTI PAPI - OAB/PR0083807
ADVOGADO: BRUNA ROHR NESELLO CECHINEL - OAB/PR52595
ADVOGADO: ANDRE DALANHOL - OAB/PR11288
ADVOGADO: MARCELO DALANHOL - OAB/PR31510
ADVOGADO: RUY FONSATTI JUNIOR - OAB/PR24841
REQUERENTE: LUCIO DE MARCHI
ADVOGADO: ISADORA DA SILVA MEDEIROS - OAB/PR114999
ADVOGADO: MATHEUS FERNANDO DA SILVA - OAB/PR107115
ADVOGADO: GRACIELE ANTON - OAB/PR102951
ADVOGADO: CARLOS HENRIQUE POLETTI PAPI - OAB/PR0083807
ADVOGADO: BRUNA ROHR NESELLO CECHINEL - OAB/PR52595
ADVOGADO: ANDRE DALANHOL - OAB/PR11288
ADVOGADO: MARCELO DALANHOL - OAB/PR31510
ADVOGADO: RUY FONSATTI JUNIOR - OAB/PR24841
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO ESTADUAL. NÃO
INFORMAÇÃO DE GASTOS REALIZADOS ANTES DA PRESTAÇÃO DE
CONTAS
PARCIAL.
APLICAÇÃO
DOS
PRINCÍPIOS
DA
PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. CONTAS JULGADAS
APROVADAS COM RESSALVA.
1. Trata-se de prestação de contas de candidato eleito ao cargo de Deputado Estadual, no pleito de 2022.
2. A ausência de registro na prestação de contas parcial, de doações e de gastos realizados em data anterior,
é falha que não compromete a regularidade das contas, autorizando tão somente a anotação de ressalva,
quando presentes as informações na prestação de contas final de campanha.
3. Contas julgadas aprovadas com ressalva.

Num. 43489348 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 15/12/2022 11:59:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121511590574400000042453619
Número do documento: 22121511590574400000042453619
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/12/2022 13:09:23

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.
Curitiba, 13/12/2022
RELATOR(A) RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL

RELATÓRIO
Trata-se de prestação de contas apresentada por Lucio de Marchi, candidato ao cargo de Deputado Estadual,
pelo Partido Progressistas - PP, relativa às eleições do ano de 2022.
A prestação de contas parcial foi apresentada tempestivamente em 13/9/2022.
As contas finais foram apresentadas em 1º/11/2022, seguidas de retificadora juntada em 6/12/2022.
Publicado o edital (ID 43310290), nos termos do artigo 59 da Resolução TSE n. 23.553/2017, não houve
impugnação (ID 43380868).
Elaborado parecer conclusivo (ID 43479622), a Seção de Contas Eleitorais e Partidárias deste Tribunal se
manifestou pela aprovação com ressalva das contas, eis que foram identificados gastos eleitorais realizados
em data anterior à data inicial de entrega da prestação de contas parcial, não informados à época, no valor
total de R$ 1.416,76, que representa 0,44% do total de gastos.
Aberta vista, a Procuradoria Regional Eleitoral opinou pela aprovação das contas com ressalva, por entender
que a falha não compromete a regularidade das contas (ID 43484842).
É o relatório.

VOTO
Da Importância da Prestação de Contas

O ordenamento jurídico eleitoral brasileiro tem o objetivo de proteger determinados bens jurídicos,
entre os quais se destacam a integridade e a moralidade dos pleitos, a autenticidade do voto e a
supremacia do poder popular, por serem essenciais à contínua concretização do ideal democrático
consagrado pela Constituição Federal.
Para além de convencer o eleitorado brasileiro, os candidatos devem também respeitar esses valores que
justificam a própria adoção de um sistema democrático representativo, no mais das vezes cristalizados pelas
Leis Federais, com destaque à Lei n. 9.504/1997 (Lei das Eleições) e pelas Resoluções do Tribunal Superior
Eleitoral, que regem importantes aspectos da política brasileira.

Num. 43489348 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 15/12/2022 11:59:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121511590574400000042453619
Número do documento: 22121511590574400000042453619
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/12/2022 13:09:23
No sentido de preservar a efetiva e a livre participação cidadã na tomada de rumos da Nação, a
Justiça Eleitoral atua também em sede de prestação de contas, com a função precípua de manter a
lisura do processo democrático – seja garantindo a igualdade de chances entre os candidatos, seja
coibindo os abusos econômicos em campanhas eleitorais, seja assegurando o respeito às normas do
Estado Democrático de Direito.
A partir dessas diretivas, a prestação de contas consiste em dever da agremiação partidária para com
todo o eleitorado brasileiro e com o próprio ideal democrático que informa sua atuação. Esse dever
é garantido expressamente no ordenamento jurídico-eleitoral de modo a assegurar a moralidade do
jogo democrático.
Diante dessas premissas, a análise das prestações de contas considera os princípios da legalidade –
respeito às normas legais e às resoluções pertinentes –, transparência e publicidade – garantia do
amplo conhecimento do teor das contas, para os fins de fiscalização e controle social– e a
veracidade – coerência entre os dados prestados e os gastos e arrecadação apurados.
Demais disso, os partidos políticos brasileiros, em boa parte, são financiados por recursos públicos,
o que torna imperativa a efetiva fiscalização das suas contas, sob pena de se dar margem à prática
de atos em desacordo com os princípios acima referidos, bem como de se converter o processo
democrático em simulacro de intuitos mesquinhos aos ideais do Estado e da Sociedade.
Feitas essas considerações, cumpre passar à apreciação das contas do prestador.

Da Análise das Contas

A análise das contas de campanha eleitoral do prestador, candidato ao cargo de Deputado Estadual, no pleito
de 2022, é disciplinada pela Lei n. 9.504/97 (Lei das Eleições) e pela Resolução TSE n. 23.607/2019.
A obrigação de apresentação de contas parciais, com a movimentação financeira de campanha até aquele
momento, está prevista no artigo 28, §4º, da Lei n. 9504/97 e no artigo 47, inciso II, da Resolução TSE n.
23.607/2019:

Art. 28
I - os recursos em dinheiro recebidos para financiamento de sua campanha eleitoral, em até 72 (setenta e
duas) horas de seu recebimento;
II - no dia 15 de setembro, relatório discriminando as transferências do Fundo Partidário, os recursos em
dinheiro e os estimáveis em dinheiro recebidos, bem como os gastos realizados.

Art. 47

Num. 43489348 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 15/12/2022 11:59:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121511590574400000042453619
Número do documento: 22121511590574400000042453619
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/12/2022 13:09:23
§ 1º A prestação de contas parcial de que trata o inciso II do caput deve ser feita em meio
eletrônico, por intermédio do SPCE, com a discriminação dos recursos financeiros ou estimáveis
em dinheiro para financiamento da campanha eleitoral, contendo, cumulativamente:
I - a indicação dos nomes, do CPF das pessoas físicas doadoras ou do CNPJ dos partidos
políticos ou das candidatas ou dos candidatos doadoras ou doadores;
II - a especificação dos respectivos valores doados;
III - a identificação dos gastos realizados, com detalhamento das fornecedoras ou dos
fornecedores;
IV - a indicação da advogada ou do advogado.
O parecer técnico conclusivo (ID 43479622) apontou que foram realizados gastos eleitorais antes da
prestação de contas parcial, mas declarados apenas na prestação de contas final, os quais totalizam R$
1.416,76, que representa 0,44% do total de gastos:
Este Tribunal tem posicionamento no sentido de que, na ausência de má-fé, eventual omissão na
prestação de contas parcial, quando não impactar significativamente a transparência, ou seja, não
representar grande parcela da movimentação financeira, não é causa para desaprovação:
EMENTA - ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO POLÍTICO. OMISSÃO DE
DESPESA. VALOR ABSOLUTO IRRISÓRIO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À ATIVIDADE
FISCALIZATÓRIA. UTILIZAÇÃO DE RECURSO DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA - RONI.
DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DO VALOR AO TESOURO NACIONAL. OMISSÃO DE
DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA.
PERCENTUAL INSIGNIFICANTE. GRAVIDADE NÃO CARACTERIZADA. APROVAÇÃO COM
RESSALVAS.
1. A omissão de gasto de campanha é, em princípio, falha de natureza grave, na medida em que pode
encobrir algumas ilicitudes, como a extrapolação do limite de gastos e a arrecadação de verba sem a devida
transparência.

Num. 43489348 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 15/12/2022 11:59:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121511590574400000042453619
Número do documento: 22121511590574400000042453619
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/12/2022 13:09:23
2. Contudo, se a omissão representa valor de pequena monta no contexto global da prestação de contas do
candidato, revela-se adequada apenas a aposição de ressalva, em razão da aplicação dos princípios da
proporcionalidade e razoabilidade.
3. Nos termos do art. 32, § 1º, VI da Res.- TSE 23.607/2019, os recursos financeiros que não provenham das
contas de campanha caracterizam recursos de origem não identificada (RONI) e não podem ser utilizados
por partidos políticos e candidatos, devendo ser recolhidos ao Tesouro Nacional.
4. A fixação de prazos para a apresentação das contas parciais e de relatórios financeiros tem a finalidade de
garantir a transparência da movimentação financeira da campanha e viabilizar a necessária fiscalização
concomitante pela Justiça Eleitoral, Ministério Público, partidos, demais candidatos e eleitores.
5. Nos termos do art. 47, § 6º da Res.- TSE 23.607/2019, a falta de apresentação tempestiva da Prestação de
Contas parcial ou a sua entrega de forma que não corresponda à efetiva movimentação de recursos
caracteriza infração grave, salvo justificativa acolhida pela Justiça Eleitoral, a ser apurada na oportunidade
do julgamento da Prestação de Contas final.
6. No caso, a omissão de despesa de pequeno valor ou percentual diminuto realizada antes da parcial não
representa gravidade suficiente a ensejar a desaprovação das contas, mas tão somente a aposição de ressalva
no ponto.
7. Contas aprovadas com ressalvas, com determinação de recolhimento de R$ 866,49 ao Tesouro Nacional,
nos termos do art. 32, § 1º, VI da Res.-TSE 23.607/2019.
(RE nº 0600567-31.2020.6.16.0000, Rel. Dr. Roberto Ribas Tavarnaro, julgado em 17/03/2022, T.R.E.-PR)

PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES GERAIS 2022. DEPUTADO FEDERAL. CANDIDATO
ELEITO. inexistência de contrato de cessão/locação de veículo. abastecimento com recursos do fefc.
RECOLHIMENTO
DE
VALORES
AO
TESOURO
NACIONAL.
APROVAÇÃO
COM
RESSALVAS.
A intempestividade na apresentação dos relatórios financeiros de campanha, quando inexistente
demonstração de que o atraso comprometeu a análise global das contas, é vício meramente
formal.
A existência de inconsistências na aplicação de recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha, não compromete a análise das contas e não tem o condão de macular as contas e
ensejar a sua desaprovação.
Contudo, impõe–se a devolução de valores decorrente do uso irregular de recursos do FEFC para
abastecimento de veículo, cuja cessão/locação não se comprovou.
A ausência de registro na prestação de contas parcial, de doações e de gastos realizados em data
anterior é falha que não compromete a regularidade das contas, autorizando tão somente a
anotação de ressalvas, quando presentes as informações na prestação de contas final de
campanha.
Contas aprovadas com ressalvas, com determinação de recolhimento.
(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060323334, Acórdão, Relator(a) Des. Fernando Wolff

Num. 43489348 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 15/12/2022 11:59:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121511590574400000042453619
Número do documento: 22121511590574400000042453619
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/12/2022 13:09:23
Bodziak, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, Data 01/12/2022)

No presente caso, não se verifica qualquer indício de má-fé do candidato prestador e a omissão representou
apenas 0,44% da movimentação financeira de campanha, não afetando a transparência e a fiscalização, de
modo que há se aplicar apenas a aposição de ressalva.

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto por APROVAR, COM RESSALVA, as contas apresentadas por Lucio de
Marchi, candidato eleito ao cargo de Deputado Estadual nas eleições do ano de 2022, nos termos do
artigo 74, inciso II, da Resolução TSE n. 23.607/2019.

RODRIGO AMARAL
Relator

EXTRATO DA ATA
PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0603256-77.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ
- RELATOR: DR. RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - INTERESSADO:
ELEICAO 2022 LUCIO DE MARCHI DEPUTADO ESTADUAL - Advogados do INTERESSADO:
ISADORA DA SILVA MEDEIROS - PR114999, MATHEUS FERNANDO DA SILVA - PR107115,
GRACIELE ANTON - PR102951, CARLOS HENRIQUE POLETTI PAPI - PR0083807, BRUNA ROHR
NESELLO CECHINEL - PR52595, ANDRE DALANHOL - PR11288, MARCELO DALANHOL -
PR31510, RUY FONSATTI JUNIOR - PR24841 - REQUERENTE: LUCIO DE MARCHI - Advogados
do REQUERENTE: ISADORA DA SILVA MEDEIROS - PR114999, MATHEUS FERNANDO DA
SILVA - PR107115, GRACIELE ANTON - PR102951, CARLOS HENRIQUE POLETTI PAPI -
PR0083807, BRUNA ROHR NESELLO CECHINEL - PR52595, ANDRE DALANHOL - PR11288,
MARCELO DALANHOL - PR31510, RUY FONSATTI JUNIOR - PR24841.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak, Rodrigo
Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana, Desembargadora Federal Claudia Cristina
Cristofani, Thiago Paiva dos Santos e José Rodrigo Sade. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Monica
Dorotea Bora.
SESSÃO DE 13.12.2022.